Tribunal: TJBA
Processo: 0576048-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0576048-66.2016.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 2ª VARA DE TÓXICOS ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: RAFAEL SILVA SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA DE MENEZES TELES ARAÚJO APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: JULIANA VARELA RODRIGUES DE BARROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 1. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAI Nº 11.343/2006. COMPULSANDO-SE OS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O INSURGENTE RAFAEL SILVA SANTOS FOI CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSIM, SUA PRESCRIÇÃO, CONFORME AS REGRAS DOS ARTS. 109, V, DO CP, OCORRERÁ COM O TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS QUE, NO CASO EM TELA, FORAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 20/11/2019 (ID. 79951375) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 09/07/2024 (ID. 79951547). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA FORAM COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID. 79949496, FL. 2), PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 79949496, FL. 10) E, POR FIM, PELO LAUDO PERICIAL SOBRE O ARMAMENTO APREENDIDO (ID. 79951323/79951324) QUE IDENTIFICA O ARTEFATO COMO UM “REVÓLVER DE MARCA TAURUS, DE CALIBRE NOMINAL .38 SPL (PONTO TRINTA E OITO SPECIAL), NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO POR AÇÃO MECÂNICA, IDENTIFICADO PELOS PERITOS COMO 1567457 (UM, CINCO, SEIS, SETE, QUATRO, CINCO, SETE), COM A INSCRIÇÃO “CAL .38 SPECIAL” NO LADO DIREITO DO CANO”, ACOMPANHADO DE “SEIS (06) CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO, MARCA CBC, CALIBRE NOMINAL .38 SPL (PONTO TRINTA E OITO SPECIAL)”, APRESENTANDO MECANISMOS DE REVOLUÇÃO DE CILINDRO, ENGATILHAMENTO, PERCUSSÃO E EXTRAÇÃO ATUANTES, ACHANDO-SE APTA PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS EM AÇÃO SIMPLES E EM AÇÃO DUPLA. 3. PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COMO MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. COMO NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DO NEXO FINALÍSTICO ENTRE A CONDUTA DO PORTE DE ARMA E O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, MANTÉM-SE O ENTENDIMENTO DE QUE EXISTEM CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. 4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, MANTENDO-SE A REPRIMENDA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0576048-66.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, RAFAEL SILVA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso, em RECONHECER EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, no mérito, em IMPROVER a Apelação, mantendo-se a reprimenda definitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos à escolha do Juízo da Vara das Execuções Penais e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator